Tribunal: STF
Processo: HC 265331
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.002.471/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 3.110 (três mil cento e dez) dias-multa, como incurso nos delitos dos art. 33, caput, art. 35, caput, combinado ao art. 40, inciso V, todos da Lei 11.343/09, e art. 16, da Lei 10.826/2003.



    Neste writ, os impetrantes alegam que teria ocorrido bis in idem ao se utilizar a quantidade e a natureza das drogas (cerca de 1.141kg de maconha) tanto para exasperar a pena-base como para negar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.



    Sustentam, ainda, a existência de flagrante de ilegalidade ante a ausência de demonstração pela autoridade coatora de permanência e estabilidade para tipificar a conduta de associação ao tráfico. 



    Requerem, ao final: 



    “que seja concedida a ordem ao Paciente para reconhecer: 



    i)Correção da dosimetria no acórdão coator, de modo que seja fixada a pena mínima ou aplicado ao aumento de 1/6 na pena-base referente aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico e não como constou do acórdão coator, por ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade, em respeito à jurisprudência desta Corte;



    ii) Afastamento da condenação com base no artigo 35 da Lei 11.343/06, ante a completa ausência de comprovação ou até mesmo de citação no acórdão coator de elementos concretos que demonstrassem estabilidade e permanência entre os condenados;



     iii) A desconsideração da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06 ante a completa ausência de comprovação da interestadualidade;



    iv) Que seja aplicado o redutor do § 4º do artigo 33, da lei 11.343/06 em seu grau máximo, ou seja 2/3 (dois terços), a substituição do regime fechado por aberto, substituindo por restritiva de direito, tudo em prol da Lídima Justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MINORANTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



 2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 



3. Agravo regimental desprovido. ”



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o voto condutor do acórdão do STJ consignou o seguinte:



    “Na espécie, verifico que, não obstante as razões defensivas, não há argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (e-STJ fls. 129/131): 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    [...]



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    Todavia, não é essa a situação dos autos. Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc 7)



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente